Tribunal: TJMT
Processo: 1008631-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008631-98.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto, Quadrilha ou Bando, Falsificação de documento particular, Crime Tentado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JERYKA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 006.785.452-43 (ADVOGADO), FELIPE MOTA DA SILVA - CPF: 016.564.042-14 (EMBARGANTE), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (EMBARGADO), JERYKA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 006.785.452-43 (EMBARGANTE), MARLON RODRIGO CALDEIRA - CPF: 835.208.721-53 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 080.272.129-01 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINTON ANDRE FERNANDES - CPF: 006.678.551-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIX DA SILVA SANTOS - CPF: 057.606.221-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBESON FERNANDO GOMES - CPF: 025.739.831-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NO
WRIT
.

OMISSÃO NO ARESTO
. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 619 DO CPP INEXISTENTES.
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

Impõe-se a rejeição dos aclaratórios se constatado que o recurso não foi manejado
com o objetivo de corrigir algum dos vícios previstos no art. 619 do CPP, mas tão-somente de manifestar o inconformismo da embargante e provocar a rediscussão da matéria, desiderato inadmissível na via eleita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Representado pela
Dra. Jeryka Santos de Almeida
,
Felipe Mota da Silva
opôs Embargos de Declaração contra aresto proferido no
Habeas corpus
1008631-98.2021, em que foi afastada a tese de ilegalidade da
prisão preventiva
estabelecida pelo Juízo
a quo
oficiante.

Em linhas gerais, alega que esta Corte

manteve erguido
(sic)
o decreto prisional absolutamente genérico, por ausente de dados concretos, objetivos, palpáveis e individualizados; além do que, não foi examinado
(sic)
a possibilidade de aplicação de cautelares diversa
(sic)
da prisão; e para além de tudo
,
a prisão fere de morte
(sic)
o princípio da homogeneidade
.

Prossegue sustentando que o aresto padece de
omissão
, não guarda sintonia com o art. 315 do CPP e o art. 5o,
caput
, inc. II, LIV, LXXVIII e art. 93, IX, todos da CF, e vulnera o disposto nos arts. 282, 312, 315 e 319, todos do CPP.

Desta forma, pretende ver
concedida a ordem para revogar a prisão por absoluta ausência de fundamentação da prisão preventiva do acusado e expedido o competente Alvará de Soltura
ou então,
liberdade provisória, com ou sem fiança
, ou ao menos aplicada alguma providência cautelar de natureza mais branda (ID 94873955).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (ID 96531962).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 13 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021